Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. MAJORAÇÃO PERCENTUAL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. De forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia.
2. No caso específico dos autos foi determinada a penhora de 7% (sete por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, entretanto, analisando os documentos juntados por ambas as partes, verifica-se a possibilidade de majorar esse percentual, sem que afete subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade, mas garantindo a satisfação da execução de forma mais célere.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.